Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-27.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AMEAÇA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
1.1 Na espécie, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, embasados, sobretudo, no depoimento da vítima e de testemunhas e na prova pericial, de que a acusada tenha, em tese, tentado ceifar a vida da vítima com uso de estilete, é de ser mantida a pronúncia da ré como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, e art. 147, todos do Código Penal, restando-se inviável, por conseguinte, a desclassificação para o delito de lesão corporal.
2. Na fase de pronúncia, o afastamento de qualificadoras somente é possível quanto estas não encontrarem qualquer suporte nas provas dos autos.
2.1. Não estando as qualificadoras do motivo torpe e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima totalmente dissociadas dos autos, porquanto consta a informação de que o crime foi motivado pelo término do relacionamento entre a acusada e o companheiro da vítima, bem como que a narrativa da vítima no sentido de que a recorrente tentou acertar seu pescoço, além do laudo pericial ter atestado lesões nas costas da ofendida, as qualificadoras devem ser mantidas e analisadas pelos jurados.
3. A existência de indícios suficientes de que a ré, além de golpear a vítima com um canivete, gritou para ela que iria matá-la, não há que se falar em absolvição quanto ao crime conexo de ameaça, ficando a cargo do Conselho de Sentença o seu julgamento.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.